Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706892-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. P. G. AGRAVADO: R. D. P. DESPACHO Em análise, observo que os presentes autos não se enquadram em quaisquer das hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil, por se tratar de cumprimento de sentença de ação de arbitramento de honorários advocatícios. Por outro lado, a única determinação de sigilo constante dos autos originários foi realizada por meio da Decisão ID Num. 110143456, a qual deferiu consulta à última declaração de imposto de renda do executado. Foi determinado que o sigilo deveria incidir apenas sobre a documentação de caráter sigiloso, na forma do art. 773, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desse modo, deve prevalecer a regra geral de publicidade dos atos processuais, devendo o sigilo alcançar apenas os documentos mencionados na decisão retro mencionada. Nesse contexto, retifique-se o registro do presente agravo no sistema PJe, para que seja excluída a anotação de segredo de justiça, devendo incidir restrição de sigilo apenas sobre os documentos mencionados na Decisão ID Num. 110143456 dos autos originários, juntados sob ID Num. 33253417 aos presentes autos. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora